Tribunal: STF
Processo: HC 98776
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na 
   necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela 
   gravidade do crime, na conveniência da instrução criminal, por 
   morar o réu em outra comarca, e na necessidade de garantia de 
   aplicação da lei penal, para evitar o desaparecimento do acusado. 
   Exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça. 
   Inadmissibilidade. Inexistência de elementos concretos de 
   perturbação ao regular andamento do processo, ou de fatos que 
   representem risco à aplicação da lei penal. Razões que não 
   autorizam a prisão cautelar. Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. 
   Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado em 
   suposta exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça,
   para restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do 
   fato, bem como aquele fundado na conveniência da instrução 
   criminal ou na garantia de aplicação da lei penal, sem elementos 
   concretos de perturbação ao regular andamento do processo ou de 
   risco de fuga do acusado.

2. 	HABEAS CORPUS. Ação penal. 
   Pronúncia. Homicídio doloso. Desclassificação para a forma 
   culposa. Necessidade de exame da prova. Questão dependente de 
   cognição plena. Inadmissibilidade na via excepcional. HC 
   denegado. Precedentes. Pedido de desclassificação de delito 
   proclamado em sentença de pronúncia não cabe no âmbito do 
   processo de habeas corpus, quando dependa de reexame da prova.